Tribunal: TJPA
Processo: 0011236-51.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011236-51.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, PEDRO BONFIM TRANQUEIRA DOS REIS

APELADO: PEDRO BONFIM TRANQUEIRA DOS REIS, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E SALDO DE SALÁRIO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária da Recorrida, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2.

Na fase de liquidação de sentença deve o Juízo de origem atentar para a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, não perdendo de vista que se trata de beneficiário da justiça gratuita.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1° VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO nos autos da ação de cobrança proposta por

PEDRO BONFIM TRANQUEIRA DOS REIS.

Em síntese, consta na inicial que o apelado laborou para o requerido na função de VIGILANTE, no período compreendido de 10 de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, quando então, foi dispensado.

Requereu o pagamento de verbas rescisórias, quais sejam: férias proporcionais e vencidas, décimo terceiro salarial proporcional e vencido, saldo de salários e FGTS do período laborado juntamente com a multa de 40%.

O requerido apresentou contestação na qual aduz preliminarmente inépcia da inicial. No mérito, impugnou o período e remuneração apresentado pelo autor. Alegou ainda que se trata de relação jurídica-administrativa, não possuindo natureza celetista, mas simples vínculo administrativo, de caráter precário e transitório.

Houve a apresentação de réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar o apelante ao pagamento de saldo de salário e FGTS, sem a multa de 40% em quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Além disso, fixou os consectários legais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

O Município interpôs recurso de apelação cível aduzindo o seguinte: a legalidade do contrato; impossibilidade do FGTS nos contratos administrativos; reforma da condenação em honorários, considerando a sucumbência recíproca.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

DO MÉRITO.

Pois bem, no que se refere ao FGTS,
a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
, bem como saldo de salário, caso existente.

No que tange aos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca as despesas processuais devem ser fixadas proporcionalmente.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. - Considerando ter sido reconhecido em parte o pedido autoral, deve ser aplicado o art. 86, do CPC, que dispõe que "Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
".

(TJ-MG - AC: 10000200409985001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020).
”

Assim, na fase de liquidação de sentença deve o Juízo de origem atentar para a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, não perdendo de vista que se trata de beneficiário da justiça gratuita.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível para determinar que na fase de liquidação de sentença deve o Juízo de origem atentar para a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/09/2022